Tribunal: CARF
Processo: 13839.001052/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.001052/2010-72
ACÓRDÃO
2001-007.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO MARQUES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRRF. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RATEIO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POR
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova constantes dos autos se
prestam a demonstrar o rendimento tributável auferido e a efetiva
ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração de ajuste
anual, em conformidade com a previsão contida no contrato de rateio de
honorários firmados entre os patronos.
Restando comprovada a obtenção dos rendimentos e a retenção do
imposto, provenientes de ordem judicial, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
PAF.
MATÉRIA DE PROVA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001052/2010-72
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 44/47, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2008, por meio da qual se apurou a compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.956,73, correspondente à
diferença entre o valor declarado pelo contribuinte (R$ 8.586,70) e o informado
na DIRF pela fonte pagadora (R$ 6.629,97), que é a Caixa Econômica Federal.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 04/03/2010 (fl. 48), o contribuinte apresentou,
em 15/03/2010, a impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de
fls. 7/34, abaixo resumida.
Cabe esclarecer inicialmente que o contribuinte não recebeu da Caixa Econômica
Federal o informe sobre seus rendimentos e imposto retido, valendo-se, portanto,
das informações obtidas por meio dos Alvarás de Levantamento confeccionados
pelas diversas varas da Justiça Federal, referentes a honorários advocatícios
sucumbentes, oriundos de ações judiciais onde a Caixa Econômica Federal
figurava como ré e foi condenada ao pagamento desses honorários por força de
decisão judicial, além dos Relatórios de Créditos e Documentação de
Levantamentos Judiciais, estes últimos confeccionados pelas agências pagadoras
da Caixa Econômica Federal (cópias juntadas).
As ações judiciais foram patrocinadas por vários advogados parceiros do
impugnante, resultando em contrato de parceria profissional. A informação
dessa parceria encontra-se no campo da Declaração de Bens e Direitos, sob o
código 99.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001052/2010-72
3
Entre os parceiros contratantes consta o advogado Carlos Eduardo Siqueira
Abrão, CPF n° 136.286.868-06, que, ao longo do ano de 2008, também recebeu
da Caixa Econômica Federal honorários sucumbentes, os quais fazem parte do
contrato de parceria firmado.
Conforme os comprovantes aqui juntados, verifica-se a ocorrência das seguintes
retenções, devidamente comprovadas pelos documentos apresentados:
IRRF de Fernando Marques Ferreira: R$ 6.614,88
IRRF de Carlos Eduardo Siqueira Abrão: R$ 4.118,48
Total do IRRF: R$ 10.733,36
Por força do que foi negociado no contrato de parceria profissional firmado entre
as partes, desses totais retidos em nome de ambos, coube ao impugnante o valor
de R$ 8.586,70, e ao parceiro Carlos o valor de R$ 1.073,33, correspondente ao
percentual a ele destinado.
Demais valores foram aproveitados por outros parceiros que fazem parte do
referido contrato, sempre obedecendo aos percentuais contratados.
Como se comprova, não houve nenhuma incorreção na informação do IRRF em
nome do impugnante, pois o que foi denunciado corresponde exatamente ao
total dos rendimentos pagos pela CEF ao conjunto dos advogados parceiros, cujas
cláusulas de percentuais destes rendimentos estão explícitos no contrato
informado nas Declarações de Ajuste Anual de todos os parceiros contratantes.
Ainda assim, constata-se uma pequena diferença entre o que foi informado na
DIRF pela fonte pagadora (R$ 6.629,97) e o valor retido em nome do impugnante
(R$ 6.614,88). O impugnante acredita que o equívoco encontra-se no documento
fornecido pela Caixa Econômica Federal, pois os comprovantes aqui juntados
foram autenticados pela própria fonte pagadora e não podem ser contestados.
Diante do exposto, requer o contribuinte seja anulada a notificação de
lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Deve-se manter a glosa do imposto de renda cuja retenção na fonte não tenha
sido comprovada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 14/04/2014 (fls. 63), o contribuinte, em 28/04/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/68), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, trazendo aos autos os contratos de
parceria profissional para prestação de serviços jurídicos com rateio, distribuição e participação
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001052/2010-72
4
nas verbas de sucumbência em demandas judiciais, devidamente registrados em cartório. Alega
ainda que a manutenção da decisão recorrida importará em enriquecimento sem causa da União,
vedada pela legislação de regência. Cita jurisprudência judicial a motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/92.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrida em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 96), sendo-
me distribuído, em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto renda retido na fonte, no
valor de R$ 1.956,73 (correspondente à diferença do valor declarado e o total informado em DIRF
pela fonte pagadora CEF: R$ 8.586,70 – R$ 6.629,97), buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução declarada na
DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia dos contratos de parceria profissional para condução de ações judiciais, rateio
e distribuição da verba sucumbencial entre os parceiros, devidamente registrados em cartório (fls.
77/92).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001052/2010-72
5
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 54/55):
O contribuinte utilizou a Declaração de Bens e Direitos da DIRPF 2009, para
apresentar, com o código 99, o seguinte esclarecimento: “Os honorários
informados na presente declaração são referentes à verba de sucumbência de
ações impetradas por vários advogados associados contra a Caixa Econômica
Federal para a correção do Fundo de Garantia - FGTS de trabalhadores de diversos
sindicatos, segundo contratos assinados entre eles, registrados no 3° Cartório de
Título e Documentos, sob os nos 8013376 e 8013377. Cada advogado recebe um
percentual sob o total recebido”.
Em sua impugnação, ele apresentou quatro alvarás de levantamento de
honorários emitidos em seu nome e outros quatro emitidos em nome de Carlos
Eduardo Siqueira Abrão, conforme relação de fl. 8. De acordo com esses alvarás,
a retenção em nome do primeiro soma R$ 6.614,88, e em nome do segundo
soma R$ 4.118,48, gerando, assim, um total de R$ 10.733,36.
Alega o impugnante que, desse total, por força dos percentuais que constam nos
contratos de parceria mencionados, caberia a ele o valor de R$ 8.586,70, tal
como informado na DIRPF 2009; assim, segundo ele, não teria havido a
compensação indevida apontada pela fiscalização.
Observo, inicialmente, que o impugnante não apresentou os contratos de
parceria n° 8013376 e 8013377, de modo que não há nos autos nenhuma prova
acerca de como seria feita a distribuição dos honorários entre os diversos
advogados contratantes. Além disso, também não há provas de que o
impugnante e os demais advogados, em especial o citado Sr. Carlos Eduardo
Siqueira Abrão, tenham atuado em conjunto em cada uma das ações judiciais
relacionadas aos alvarás de levantamento juntados aos autos, com o fim de
justificar a divisão dos honorários de sucumbência.
(...)
Saliente-se também que, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/1985, o
contribuinte somente tem o direito de compensar o imposto de renda retido na
fonte se possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. Eis a íntegra do artigo mencionado:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001052/2010-72
6
Desta forma, não pode o contribuinte pretender compensar em sua declaração de
ajuste anual imposto de renda retido na fonte em nome de terceiros, situação
essa que somente seria admissível na hipótese de comprovação de erro por
parte da informação prestada pela fonte pagadora, o que não ocorreu no
presente caso. Está correta, portanto, a glosa efetuada pela fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que o Recorrente, juntamente com o advogado parceiro, Carlos
Eduardo Siqueira Abrão, promoveram no ano-calendário autuado o levantamento dos
rendimentos obtidos em ações judiciais movidas contra a CEF, ao teor dos alvarás e guias DARF
acostadas (fls. 8/34), importando na retenção do IR Fonte (fls. 8) – cabendo, ao último, diga-se de
passagem, por força do contrato de parceria firmado, receber o percentual de 10% do valor
líquido de sucumbência por sua participação nas ações judiciais (fls. 77/84), sendo o valor
remanescente repassado ao Recorrente – calhando assim aos aludidos patronos promover a
retenção do IR Fonte na proporção dos valores recebidos por força contratual, o que valida as
informações e valores no montante em que lançados pelo Recorrente na DAA/2009, cujos
rendimentos recebidos não foram contestados pela fiscalização.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99), me convenço da
correção da conduta adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a compensação do IR
levado ao ajuste anual (R$ 8.586,70), decorrente do recebimento dos honorários advocatícios que
lhe coube de acordo com a proporção contratual ajustada, razão pela qual restabeleço a dedução
pleiteada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original